Tribunal: TJBA
Processo: 8050215-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050215-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDIVALDO SILVA NOGUEIRA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. DIREITO À SAÚDE.
PARTE AUTORA IDOSA COM NEOPLASIA SECUNDÁRIA.

PRETENSÃO DE
TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA.
LIMINAR DEFERIDA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LISTADOS NO TEMA 106 DO STJ. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8050215-86
.2024
.8.05.0000
,
em que é agravante o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e agravado
EDIVALDO SILVA NOGUEIRA FIGUEIREDO,
assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça